Tribunal: TJDFT
Processo: 0737360-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733195-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de ARTHUR CESAR ALEXANDRE LIMA, apontando como autoridade coatora magistrado da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, em ação penal que figura como réu sob a imputação de tráfico interestadual de drogas. O paciente foi preso em flagrante em 22/07/2025, tendo a prisão preventiva decretada no dia seguinte em audiência de custódia. Alega, em síntese, falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Requer, então, a revogação liminar da medida cautelar extrema. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi impetrada recentemente nos autos do HCCrim 0733195-89.2025.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido o pedido liminar indeferido em 14/08/2025, estando a ação pronta para julgamento de mérito, com manifestação desfavorável da Douta Procuradoria de Justiça. Assim sendo, a impetração consubstancia mera reiteração de ação idêntica – litispendência -, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator